Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DESCONTO DOS VALORES CONTESTADOS E AINDA SOB ANÁLISE. LEI 14.871/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42/CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.1. Recursos inominados interpostos por ambos os réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e os condenou, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.842,34 a título de repetição de indébito, na forma dobrada, e R$ 3.000,00 por danos morais.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparo regular. O autor apresentou contrarrazões a ambos os recursos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Não existe controvérsia em relação à fraude. O cerne da discussão é examinar a legalidade dos descontos realizados na conta do autor referentes ao valor mínimo das faturas contestadas e ainda sob análise.
5. Do recurso do CARTÃO BRB. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta ter procedido ao estorno dos valores contestados, o que descaracteriza a falha na prestação de serviços. Defende ser descabida a condenação na repetição de indébito em razão da ausência de má-fé na realização das cobranças. Alega, ainda, não haver elementos que justifiquem a condenação à indenização por danos morais. Pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.
6. Do recurso do BRB Banco de Brasília. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Alega que as cobranças foram efetuadas regularmente, o que afasta a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Requereu a reforma da sentença para julgar o feito improcedente, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.
7. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
8. É fato incontroverso que o autor contestou junto ao requerido Cartão BRB todas as compras realizadas com o uso do cartão BRB Mastercard durante os meses de junho e julho de 2023 (ID 62810315 – Pág. 3). No entanto, mesmo com as transações ainda sob análise, os descontos correspondentes ao pagamento do valor mínimo das faturas persistiram na conta corrente do autor.
9. O art. 54-G, inserido no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.871/2021, proíbe que os fornecedores de serviços de crédito, como bancos, instituições financeiras e administradoras de cartões, façam cobranças de compras contestadas pelos consumidores, que ainda não tiveram uma solução do impasse:
Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; (...) (grifo nosso)
10. Na forma do parágrafo único do art. 42/CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, salvo hipótese de engano justificável. Desse modo, não havendo engano justificável, correta a condenação dos recorrentes ao pagamento do dobro de R$ 3.842,34.
11. Nesse contexto a cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, disposto no art. 14/CDC. 12. É inegável que a conduta ilícita dos recorrentes decorreu tanto das cobranças indevidas ainda sob análise quanto da desídia em solucionar a questão. O dano moral está evidente no tratamento desrespeitoso sofrido pelo autor e na demasiada perda do seu tempo. Em relação ao valor estipulado, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Recorrentes condenados a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.